Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711564-31.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BV FINANCEIRA S.A. CFI: Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA, com base em contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Demonstrada pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, com a existência do contrato e a ocorrência da mora, defiro a liminar requerida e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, que deverá ficar em poder do representante da parte autora, constando do auto de busca, apreensão e depósito as especificações, as condições, a quilometragem e a quantidade de gasolina do veículo. Desde já autorizo o cumprimento do mandado em horário especial, nos termos no artigo 212, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Após, cite-se a parte devedora para contestar o pedido, em 15 dias, ou pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo máximo de cinco dias, contados do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei 911/69. O(A) Oficial(a) de Justiça deverá cumprir a diligência no endereço indicado no mandado, certificando detalhadamente as pessoas que residam no local, o telefone e tratando-se de empresa, o nome do representante legal. Caso o veículo seja localizado em endereço diverso, as circunstâncias deverão ser certificadas, ficando o oficial de justiça autorizado a cumprir o mandado no novo endereço. Poderá ficar como depositário do bem pessoa indicada pela parte autora, que deverá fornecer os meios necessários à remoção do bem. Defiro o emprego de reforço policial e arrombamento, caso seja necessário. Em tempo, defiro o pedido de lançamento de sigilo sobre o feito. O Agravante sustenta que a determinação de sigilo carece de amparo legal, uma vez que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Decisão sobre tramitação do processo em segredo de justiça, conquanto inserida no pronunciamento sobre tutela de urgência, em princípio não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento tipificadas no artigo 1.015 do Código de Processo. A matéria, todavia, será melhor avaliada depois do contraditório. Não se pode considerar desprovido de embasamento jurídico, no plano da cognição sumária, pronunciamento judicial que defere a tramitação do feito em segredo de justiça com vistas a assegurar a efetividade da tutela de urgência concedida. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré tem prejudicado a busca do veículo objeto da lide. 2. No uso do poder geral de cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar. 3. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais (CPC, art. 189, I). 4. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0724663-05.2020.8.07.0000, Des. rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a T., DJe 28/10/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. INTERESSE SOCIAL. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão se justifica quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré vem prejudicando a busca pelo veículo objeto do processo. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais. Inteligência do art. 5o, LX, da CF/88 c/c o art. 189, I, do CPC/15. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (0700639-10.2020.8.07.0000, Des. rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a T., DJe 4/5/2020) Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator